Tribunal: TJSP
Processo: 2274547-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Franquia. Tutela de urgência. Serviços de odontologia. Combate aos argumentos da franqueadora para imediato desfazimento de fachada, abstenção do uso de marca e de tecnologia. Probabilidade de êxito da demanda evidenciada. Ressalva quanto à atuação profissional da pessoa física estabelecida desde logo.
Recurso desprovido.